Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Trata-se de cumprimento da sentença no Mandado de Segurança n° 0711497-51.2017.8.07.0018, por meio do qual o exequente, ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO, pleiteia o pagamento da quantia de R$ 317.996,96 (trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente à multa aplicada em razão da demora da autoridade coatora, ora executada, em fornecer o medicamento “Abiraterona 250 mg (Zytiga)”, nos termos da decisão de ID 2576712, in verbis: (...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade impetrada forneça ao impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Abiraterona 250 mg (Zytiga), nos termos da prescrição médica (ID 2555935), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). Notifique-se, ainda, a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Registre-se no sistema eletrônico (PJE) a prioridade de tramitação do feito (artigo 7o, § 4o c/c artigo 20, ambos, da Lei 12.016/2009 e art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil/15). (...) O Distrito Federal, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 58620098), alegando “que a multa cominatória possui natureza jurídica de inibitória com função nitidamente instrumental e visa unicamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, jamais ao enriquecimento da parte ou de seus herdeiros.” (ID 58620098 - página 1) Aduz que a decisão que impõe astreintes possui natureza instrumental, portanto, não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser alterada a qualquer tempo pelo magistrado. Sustenta "que a multa cominatória é devida a partir do descumprimento, porém, somente é exigível após o trânsito em julgado do processo que a fixou. Assim sendo, considerando que a morte do impetrante se deu antes do trânsito em julgado do processo, verifica-se que o valor devido a título de astreintes não chegou a ser incorporado ao seu patrimônio, de modo que não há transferência do que não existe para os herdeiros.” (ID 58620098 - página 2) Assevera que o valor da multa é desproporcional quando comparado com o valor do medicamento solicitada no mandamus. Ao final, pede, preliminarmente, que o cumprimento de sentença seja julgado improcedente, em razão da inexistência de direito sucessório do exequente e, no mérito, a redução da multa. Manifestação do exequente (ID 60506653). É o relatório. DECIDO. De início, entendo que ESPÓLIO DE MANOEL ALVES COELHO é parte legítima para promover o presente cumprimento de sentença, pois, ao contrário do que afirma o executado, o autor do mandado de segurança veio a óbito em 23/12/2021 (ID 51319650), após o trânsito em julgado do mandamus, que ocorreu em 27/09/2018 (ID 53951571). Sem outras questões prejudiciais e/ou preliminares, passo ao exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme dispõe o art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado o arbitramento de multa, com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta. Por outro lado, nos termos do § 1° do artigo 537 do Código de Processo Civil, é permitido ao juiz modificar a periodicidade e o valor da multa originalmente fixada, se verificar que a sanção pecuniária se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim recomendem. Isso porque, as astreintes não possuem natureza indenizatória, os prejuízos decorrentes do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação devem ser objetos de pretensão própria, não se podendo admitir o desvirtuamento da natureza da indigitada penalidade processual. Dessa forma, a multa cominatória não pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa ou de tal forma que, em face do montante da multa, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. ART. 537, § 1o, INC. I, DO CPC. ORDEM PÚBLICA. SANÇÃO ADEQUADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não tem finalidade de substituir a obrigação principal, nem ensejar o enriquecimento de quem as recebe. 2. O valor da multa cominatória deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para coagir a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado em juízo. 3. No caso dos autos, o valor estipulado a título de multa mostrou-se ao final desproporcional e excessivo, por superar, em muito, o valor do medicamento utilizado pela exequente e enseja o seu enriquecimento sem causa, todavia, mostra-se adequado o novo valor fixado, tendo em vista foram 240 dias de descumprimento da obrigação, que era de importância fundamental para a credora. 4. Agravos Internos conhecidos, mas não providos. Unânime. (Acórdão 1300064, 07123371820178070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não preclui e nem faz coisa julgada, de modo que pode ser alterada ou suprimida a qualquer momento. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DO AGRAVADO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Eg. Corte superior no sentido de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC, quando irrisório ou exorbitante, pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 1348521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015) (grifei) No caso dos autos, em que pese a demora no cumprimento da obrigação, entendo que o valor cobrado no montante de R$ 317.996,96 (trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) mostrou-se ao final desproporcional e excessivo, diante da realidade dos autos e do próprio valor da obrigação principal. Assim, considero razoável que as astreintes objeto do cumprimento de sentença sejam reduzidas para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação, para fixar as astreintes objeto de cumprimento de sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Preclusa a presente decisão, determino ao exequente que junte aos autos nova planilha atualizada dos cálculos. Publique-se e intime-se.